Tribunal: STF
Processo: HC 70289
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
-  Roubo. Consumação. Regime inicial de cumprimento
de pena.
          1.  O Supremo Tribunal  Federal, em sessão plenaria, firmou
jurisprudência no sentido de que o delito de roubo "ja esta consumado
se  o ladrao e preso em decorrência de perseguição imediatamente após
a  subtração da coisa, não  importando assim que tenha, ou não, posse
tranquila desta" (RE 108.479).
          Hipótese,  ademais, em  que a  localização dos  autores e a
apreensão do produto do roubo só aconteceram depois que testemunha da
fuga seguiu os assaltantes e pode indicar a Policia o local em que se
haviam  refugiado.
          2.  A determinação do regime inicial de cumprimento de pena
não depende apenas das regras do "caput" e seu paragrafo 2. do Código
Penal,  mas, também,  de suas  proprias  ressalvas, conjugadas  com o
"caput"  do art. 59 e inciso  III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos  do paragrafo  3. do  art. 33,  com observancia  dos critérios
previstos no art. 59.
          Havendo  a  sentença  e o  acórdão,  que  a  confirmou, com
observancia  desses critérios, fundamentado adequadamente a adoção do
regime  inicial fechado, não comportam modificação, nesse ponto, para
efeito  de  concessão do  beneficio  de regime  aberto,  sobretudo no
âmbito estreito de um "habeas corpus".
          3."Habeas corpus" indeferido.